Tribunal: TJSP
Processo: 0016386-70.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Cumprimento de sentença. Condenação da empresa ré, apelante, que dentre outras, determinou obrigação de fazer. Acordo entabulado pelas partes com pedido de desistência da apelação. Homologação e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Cumprimento de sentença. Condenação da empresa ré, apelante, que dentre outras, determinou obrigação de fazer. Acordo entabulado pelas partes com pedido de desistência da apelação. Homologação e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil/2015.